Tribunal: TJBA
Processo: 8000470-37.2018.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000470-37.2018.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MANOEL LOBO NETO e outros

Advogado(s)
:
MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO, ROSIMEIRE DA SILVA MOURA

APELADO: MUNICIPIO DE UBAIRA e outros

Advogado(s)
:
MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO, ROSIMEIRE DA SILVA MOURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE

VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. PREQUESTIONAMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

Com a natureza jurídica de recurso, os embargos declaratórios têm por escopo o esclarecimento de algum ponto de um julgado, sua complementação se omisso, e a correção de erro material, com base no artigo 1.022 do CPC/2015.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria

analisada pelo julgador.

Mesmo os embargos declaratórios com fins de prequestionamento devem observar

os lindes traçados pelo art. 1022 do CPC/2015

Embargos de Declaração
rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8000470-37.2018.8.05.0263
, em que figuram como apelante
ANTONIO MANOEL LOBO NETO
e outros e como apelada
MUNICIPIO DE UBAIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do relatora, pelas razões expostas, e por seus próprios fundamentos.

Salvador, BA

S/
7